Tribunal: STF
Processo: Rcl 72776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itapetininga contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1005481-56.2024.8.26.0269, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 24 e fixado na Súmula nº 27 do STF. 



    O reclamante narra que, nos autos em referência nestes autos, foi demandado por Dulcineia Aparecida Nunes Corrêa, em ação cujo pedido pautou-se na “declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.155/2016 em relação a si, alegando que houve a irredutibilidade de salário” (e-Doc.1, p 6).



    A partir dos paradigmas invocados, defende que



    “[a] Suprema Corte firmou o entendimento de que o salário do servidor não tem vencimentos irredutíveis (sumula n. 27), que complementado pelo TEMA 24 diz, que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma decomposição da remuneração” (e-Doc.1, p 11).



    Sustenta, assim, que a autoridade reclamada contraria o entendimento firmado pelo STF, pois 



    “[d]eixa de reconhecer a existência de outro regime jurídico a época em que a servidora atinge o teto remuneratório vigente, sendo este novo o teto a se aplicar a que o atinja neste momento, sendo incorreto o entendimento de que o servidor possui a garantia ao regime jurídico antigo, que em época sequer tinha vencimento o suficiente para ultrapassar teto”. (e-Doc.1, p 10).



    Em complemento, afirma que o debate dos autos é distinto do que foi analisado pelo Tribunal do Estado de São Paulo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0011569-71.2018.8.26.0000, ponderando, em especial, que naquele caso fez-se necessária a proteção da irredutibilidade de vencimentos, ante a comprovação da redução do salário com o advento da Lei nº 6.155/2016.



    Ao final, requer



    “I - liminarmente, sejam suspensos os efeitos do Acordão reclamado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte nos autos da ação n. 1005481-56.2024.8.26.0269; (...)



    III) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o Acordão Estadual reclamado decisão exorbitante de seu julgado, que violou entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (súmula n. 27 e tema 24), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III, art. 161 RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 27/STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Outrossim, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após compulsados os autos, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em sede de recurso inominado (eDoc 8).



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente